Tribunal: CARF
Processo: 12448.735474/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.735474/2012-48
ACÓRDÃO
1301-008.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROL STAFF LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
BALANCETES DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus de demonstrar a veracidade das alegações
apresentadas por meio de provas válidas que atendam às condições
previstas no ordenamento jurídico. Neste contexto, deve comprovar que
os supostos balancetes de suspensão e redução são aptos a justificar o não
recolhimento das estimativas mensais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735474/2012-48
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PROL STAFF LTDA. (fls. 460/467), em
face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO)
que julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 204/210) lavrado para
exigir CSLL do ano-calendário de 2010, em função de suposta falta de recolhimento, bem como
para cobrar multa isolada por falta de recolhimento sobre a base de cálculo estimada. O tributo foi
acrescido de juros de mora e multa de ofício sem qualificação.
3.
Os fatos que embasaram o recolhimento a menor dos tributos foram bem
sintetizados no relatório elaborado pela DRJ no acórdão recorrido (fls. 443/444 e seguintes), razão
pela qual transcrevo seus trechos principais:
Da Acusação Fiscal
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 198/203, a Auditora-Fiscal autuante
contextualizou o lançamento do crédito tributário, expondo as fundamentações
da exação fiscal.
Explica, inicialmente, que a contribuinte, optante da tributação pelo regime do
lucro real com apuração anual, poderia suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, caso demonstrasse, por meio de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excedia o valor do tributo
calculado com base no lucro real do período em curso.
Acrescenta que, caso a antecipação mensal não seja recolhida, o contribuinte
ficará sujeito à multa isolada de 50% do valor que deveria ter sido recolhido,
mesmo na hipótese de ter apurado prejuízo no dia 31 de dezembro ou na data de
encerramento de suas atividades.
Na sequência, comenta a falta de recolhimento das estimativas de IRPJ bem como
do próprio imposto, matéria esta objeto do processo no 12448.735473/2012-01,
indicado para julgamento na presente sessão.
No que tange à CSLL, expõe que a contribuinte declarou, na DIPJ, estimativas de
CSLL a pagar nos meses de março, abril, julho, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2010, mas deixou de recolhê-las nos quatro últimos meses, o que
ensejou a exigência da multa isolada, conforme tabela abaixo:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735474/2012-48
3

Quanto ao tributo em si, informa que deixou de pagar o montante apurado no fim
do ano calendário 2010, conforme sintetizado a seguir:

Prossegue, informando a motivação jurídica da autuação e transcreve ementas de
acórdãos proferidos pelo CARF sobre a matéria.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 217/221), informando
que parcelou o tributo exigido, instaurando o contencioso administrativo são somente com
relação à multa isolada. A defesa foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 442/449)
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
ESTIMATIVA COM BASE EM BALANÇO OU BALANCETE DE SUSPENSÃO OU
REDUÇÃO.
O contribuinte sujeito à tributação pelo lucro real com apuração anual pode
suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, caso
demonstre, por meio de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado
já pago excede o valor do tributo calculado com base no lucro real do período em
curso.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 460/467), sustentando em síntese o
seguinte: parcelou a CSLL cobrada, ficando superada a discussão a respeito; e a multa isolada seria
inexigível, pois a Recorrente, valendo-se da autorização da legislação tributária, “[...] optou pelo
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735474/2012-48
4
cálculo da estimativa com base na ‘suspensão, redução e dispensa do pagamento mensal’ em
todos os meses do ano”, como pode ser visto de sua DIPJ; os balancetes evidenciariam que já
havia sido antecipada a contribuição em montante superior ao tributo devido, sendo que teriam
sido acostados à defesa “[...] centenas de folhas de documentos hábeis a constituir de veracidade
a escolha da Contribuinte”.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 15/08/2019 (fls. 458), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 457), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, com o parcelamento do tributo cobrado, remanesce a controvérsia
tão somente quanto à multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de CSLL nas
competências de 09/2010, 10/2010, 11/2010 e 12/2010, aplicada com fundamento no art. 44, II,
“b”, da Lei no 9.430/96.
9.
Em suas razões, a Recorrente defende o seu direito de optar pela utilização dos
balancetes de suspensão e redução na apuração das estimativas mensais a recolher, com base no
art. 230 do RIR/99. Menciona que efetuou tal opção no ano-calendário de 2010 e que os
documentos acostados à defesa demonstrariam recolhimento do tributo a maior do que o valor a
ser antecipado, justificando a sua não realização.
10.
Ocorre que a DRJ não questionou o direito do contribuinte de utilizar tais
balancetes. Na realidade, a análise se deu exatamente a partir da documentação apresentada,
quando se concluiu pela inobservância do dever de realização das antecipações:
Observando-se a DIPJ entregue pela contribuinte, verifica-se, a fls. 20/24, que ela
optou pelo cálculo da estimativa com base na “suspensão, redução e dispensa do
imposto mensal” em todos os meses do ano.
Com isso, a interessada deve apurar mensalmente o tributo devido concernente
ao período que se inicia em 1o de janeiro e se encerra no último dia do mês em
questão. Caso o valor do tributo apurado segundo este critério seja inferior ao
total de tributos já pagos no período, nenhuma estimativa se recolherá. A
contrario sensu, se o total de antecipações realizadas não for suficiente para
alcançar o tributo apurado no mês, o recolhimento da estimativa deve ser
providenciado.
Realizada, destarte, a escolha da forma de cálculo da estimativa, o seu
recolhimento não dependerá da livre vontade do contribuinte. Para que a
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735474/2012-48
5
antecipação mensal não seja devida, é imperioso demonstrar as condições para
tanto.
No caso em tela, o contribuinte alegou que as estimativas não seriam devidas
porque as antecipações seriam superiores ao tributo apurado. No entanto, os
documentos juntados aos autos não lhe dão suporte.
Primeiramente, chama atenção o saldo anterior da CSLL antecipada (conta
1.1.4.1.01.07 – fls. 70): R$ 1.375.391,85, o qual é extremamente elevado para o
início do ano calendário, indicando que a sua formação se iniciou em períodos
anteriores. Esse dado, por si só, já traz sérios problemas para a contribuinte
demonstrar que a estimativa não seria devida em função das antecipações
realizadas, uma vez que o saldo apresentado não é apropriado.
Além disso, percebe-se que os saldos indicados na conta “CSLL a recolher”
(2.1.4.1.01.08) sempre aumentam, com exceção do mês de janeiro e agosto,
indicando que o passivo fiscal é continuamente incrementado em face da
ausência de recolhimento de estimativas:

Observa-se, também, que os valores indicados na conta “CSLL s/ Serviços –
Retida” não justificam a falta de pagamento das estimativas.
Na tabela abaixo, são consolidadas as informações constantes nos balancetes, as
quais são cotejadas com os valores declarados na DIPJ:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735474/2012-48
6

Não obstante, nos meses de setembro e de dezembro, haja divergências entre as
colunas “CSLL a recolher – movimento” e “CSLL a pagar”, os valores indicados na
DIPJ são inferiores, os quais devem prevalecer em vista da impossibilidade de se
exigirem eventuais diferenças em virtude do decurso do prazo decadencial.
Adotam-se, assim, os elementos probatórios mais benéficos à impugnante.
Verifica-se, portanto, que nos meses de setembro a dezembro de 2010, a
interessada deveria ter recolhido estimativas, as quais eram devidas porque o
tributo apurado tinha valor superior às antecipações promovidas.
Interessante notar que na planilha de fls. 169, a interessada reconheceu que nos
meses de outubro, novembro e dezembro deveria ter pagado CSLL nos montantes
de R$ 53.760,74, R$ 173.396,97 e R$ 202.967,59, respectivamente:

Todavia, tais pagamentos não constam nos sistemas informatizados da RFB,
conforme destacou a Fiscalização.
Verifica-se, destarte, que a impugnante não ofereceu argumentos e documentos
aptos a afastarem a autuação fiscal.
11.
Em suas razões, a Recorrente não apresentou qualquer alegação apta a infirmar a
conclusão da DRJ, limitando-se a defender genericamente a sua opção pela realização dos
balancetes e a inexistência do dever de retenção. Assim, entendo que a conclusão da DRJ é
acertada e deve ser mantida, razão pela qual adoto os fundamentos transcritos acima como razão
de decidir.
12.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.178 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735474/2012-48
7

Fl. 481
DF CARF MF
Original